Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. AÇÃO ORIGINÁRIA DECIDIDA NO SENTIDO DA PERDA DAS ARRAS EM FAVOR DA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Dado provimento ao agravo de instrumento para extinguir o cumprimento de sentença, necessária a inversão dos ônus de sucumbência.

4. Embargos de declaração do agravado conhecidos e não providos. Embargos de declaração da agravante conhecido e provido.